Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-49.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação - Desapropriação - Utilidade Pública - Valor de indenização. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia - Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o "quantum" da indenização devida, em consonância com as características do imóvel - Ausência de elementos aptos a

Ementa:
Apelação - Desapropriação - Utilidade Pública - Valor de indenização. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia - Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o "quantum" da indenização devida, em consonância com as características do imóvel - Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do "expert" judicial - Apuração escorreita, observado o entendimento do e. STJ com relação à contemporaneidade da avaliação -Manutenção do valor fixado.
Recurso não provido.